Tribunal: TJBA
Processo: 0019109-25.2009.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019109-25.2009.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). APROVAÇÃO. CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. CANDIDATO QUE NÃO COMPARECEU NO PRAZO ESTIPULADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO PELO ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A publicação da convocação de candidato aprovado em certame público, por meio do Diário Oficial, quando expressamente prevista no edital, constitui meio idôneo para a comunicação oficial dos atos administrativos, não ensejando direito à indenização por perdas e danos em decorrência da não apresentação do candidato no prazo estipulado.

2. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame” (AgRg no RMS 33.556/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima).

3. No caso concreto, não se verificou lapso temporal considerável entre a realização da prova (março/2009), a divulgação do resultado final (maio/2009) e a publicação do edital de convocação (setembro/2009) que justificasse a necessidade de outros meios de comunicação além daquele previsto como oficial no edital.

4. Para a configuração do dever de indenizar do Estado, é necessária a demonstração cumulativa de três elementos: conduta ilícita da Administração, dano efetivo e nexo causal entre a conduta e o dano. Ausente o primeiro requisito, não há que se falar em responsabilidade civil e, consequentemente, em indenização por perdas e danos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, r
elatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0019109-25.2009.805.0113, tendo como Apelantes
Marineide Ribeiro da Silva, Larissa Souza de Jesus, Renata dos Santos, Danielle Santos Morais Carneiro e Caroline Costa dos Santos
,
e como Apelado
o
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.